Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714157-15.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PATRÍCIA GONÇALVES DE ALMEIDA RECORRIDOS: ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. 2. Ausente o interesse da apelante de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, pois já deferidos em primeira instância; bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, pois, no caso dos autos tal efeito é concedido pela lei. Recurso conhecido em parte. 3. “O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.”. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 4. A simples indicação da taxa média de mercado não é suficiente para alterar o contrato firmado entre as partes, pois não indica as condições em que o contrato foi firmado. Precedentes. 5. Não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado que o contrato firmado entre as partes não condiz com as condições de contratação, não há que se falar em abusividade na contratação da taxa de juros, restando incabível realizar a alteração das cláusulas contratuais devidamente estipulada entre as partes. 6. Recurso conhecido em parte; na extensão, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente suscita divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, no sentido de que, nos casos de juros remuneratórios cobrados em excesso, é possível a redução da taxa aplicada no contrato para a taxa média publicada pelo Bacen, com posterior recálculo dos valores em fase de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030